Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-62.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
EMENTA
‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHA A INICIAL – CARIMBO DE PROTOCOLO DA SEGURADORA – EXIGIR NEGATIVA É PROVA DIABÓLICA/IMPOSSÍVEL EM FACE DE POSSIBILIDADE DE SE QUER TER RESPONDIDO A VÍTIMA – INTERESSE DE AGIR COMPROVADO – SENTENÇA ANULADA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(1)- O autor comprovando o envio do pedido administrativo a seguradora, sem receber a resposta, afigurando-se, na espécie, interesse de agir. Se não houve apreciação do pedido administrativo é em razão da própria negativa da empresa, nova modalidade tratada atualmente em sede de ação de cobrança do seguro social do DPVAT. Se houve o pagamento é questão de mérito que deve ser apreciado no momento oportuno. (2) – Sentença que se anula para que o feito tenha seu desenvolvimento regular perante o Juízo de primeiro grau de jurisdição.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE INOCENCIO JARDIM contra a sentença de ID: 42675478 proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1003595-62.2018.8.11.0006, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER - DPVAT, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, 485, I NCPC, uma vez que não emendou a inicial, não anexando nos autos a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora requerida na via administrativa, como determinado em decisão de ID: 42675474.
Em suas razoes de 42675481, alega: (i) que cumpriu com a decisão parcialmente quando comprova a interposição de pedido administrativo; (ii) que a juntada da negativa é impossível uma vez que a seguradora se quer respondeu ao requerimento administrativo, em claro descumprimento ao artigo 5o, §1 da Lei no 6.194/74, intitulada prova diabólica. (iii) ofensa ao artigo 5o, XXXV da CF/88, inafastabilidade da jurisdição; Pugnando ao final a anulação da sentença e consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o seu regular prosseguimento.
Contrarrazões não apresentada, certidão de ID: 42675483.
FUNDAMENTAÇÃO E DECISÃO.
Questão já corriqueira neste Tribunal. Nova modalidade de atitude da seguradora agora vivenciada em vários recursos. Desta forma, privo de levar este julgamento ao órgão colegiado e passo a decidir este recurso de forma unipessoal.
Pois bem.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE INOCENCIO JARDIM contra a sentença de ID: 42675478 proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1003595-62.2018.8.11.0006, proposta em desfavor de SEGURADORA LÍDER - DPVAT, que indeferiu a petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução de mérito, 485, I NCPC, uma vez que não emendou a inicial, não anexando nos autos a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora requerida na via administrativa, como determinado em decisão de ID: 42675474.
Cinge-se a questão em analisar se é necessário o requerimento administrativo prévio junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT. O colendo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constitucional, já afirmou que, para que resida interesse de agir quando postula pela cobrança do seguro DPVAT, aplicando por simetria as questões pertinente a PREVIDENCIA SOCIAL, indispensável que demonstre, em primeiro compasso, a existência do pedido administrativo. Esta questão já foi decidida no Recurso Especial n. 839.314-MA.
Mas esta situação não é absoluta. Cede lugar a outras situações concretas registradas em relação ao caso. Aliás, a negativa de protocolizar o pedido administrativo tem sido usada por muitas seguradoras para alijar o acidentado em receber o que lhe é devido por força de lei, numa manobra que visa, justamente, a aplicação desta necessidade, consoante o registrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
Mas, compulsando os autos verifico que o autor juntou aos autos comprovantes de envio do pedido administrativo à seguradora. A vítima, beneficiário deste seguro social, não está obrigada a aguardar indefinidamente, resposta da seguradora. Em extinguindo a ação, indeferindo a inicial, ainda no nascedouro desta, o magistrado de piso, a meu ver, afastou do autor/apelante de ter sua questão apreciada pelo Poder Judiciário.
Sendo o quanto basta para entender presente o interesse de agir, caso o pagamento administrativo tiver o ocorrido à parte contraria que alegue em contestação para eventual improcedência da lide ou decote do valor eventualmente recebido se for o caso de complementação.
Desta forma, conheço do recurso, lhe dou provimento para determinar o regular processamento da ação perante o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Com o trânsito em julgado, devolvam os autos, para os fins pertinentes.
Intimem-se. Cumpram-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.